Tribunal: STF
Processo: ARE 1356165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo Arlindo Dalmeron Cabral de Lima. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega violado o princípio da presunção de inocência. Afirma não aplicada a jurisprudência desta corte, segundo a qual viola tal princípio a exclusão de candidato em concurso público que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Declara que prestou todas as informações necessária às autoridades à frente do concurso. Pondera não comprovada a existência das ocorrências policiais mencionadas pela autoridade impetrada. Assevera que a mera existência de procedimentos nada sobra a idoneidade do candidato para o cargo de delegado de polícia, não podendo ser utilizados para exclusão do certame. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LVII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em mandado de segurança manejado contra acórdão que denegou a segurança, impetrada para assegurar o alegado direito líquido e certo à convocação e nomeação para o cargo de Delegado de Policia, ao fundamento de que:



    “i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e 



    ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade.”



    O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, à luz do edital que rege o certame, concluiu que o agravante violou “o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores”.



    Nesse cenário, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, conforme Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, bem como das cláusulas editalícias, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 953762 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1315284 AgR-segundo, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Por seu turno, a verificação da alegação de que o candidato haveria prestado todas as informações requeridas exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, a existência de procedimentos penais não foi o único fundamento do acórdão recorrido para confirmar a eliminação do candidato na fase de investigação social, mas, também, a inadequação da “conduta moral e social do candidato” e a “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital”, razão pela qual não se divisa a alegada violação do princípio da presunção de inocência.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora